Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-32.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705196-32.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ FILHO, LUCAS DE SOUSA MUNIZ DESPACHO Nada a prover. Aguarde-se a sessão de julgamento, designada para o dia 06/02/2020. Brasília, 4 de fevereiro de 2020 12:50:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator